Tribunal: TJDFT
Processo: 0014569-02.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014569-02.2012.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: JOÃO PEDRO GOVEIA LEITE e MARIA HELENA FERREIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Reivindicatória: ausente comprovação da propriedade. Coexistência de registros imobiliários. Prova pericial inconclusiva quanto à sobreposição ou indevido deslocamento de áreas. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, ao argumento de que seria ônus dos ora recorridos comprovarem que o imóvel ocupado estaria inserido no título apresentado por eles. Assevera haver provas de sua propriedade quanto ao bem reivindicado, em face da respectiva matrícula registrada no cartório de imóveis, e que, por meio do laudo pericial, teria sido demonstrado o fato constitutivo de seu direito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630 (ID 26498470). Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, e 1.228 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027